Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727515-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: VIVIANE PASSOS TRINDADE, ELENICE PASSOS TRINDADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda. contra decisão sob o ID 50296369, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Viviane Passos Trindade e Elenice Passos Trindade, assim vazada: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por VIVIANE PASSOS TRINDADE e ELENICE PASSOS TRINDADE em face da GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, partes qualificadas nos autos. Houve, no curso do processo, o processamento da recuperação judicial da executada, pelo que pediu a extinção da demanda ao argumento de que o crédito ora perseguido submete-se à recuperação judicial. A exequente, por sua vez, discordou, sob o fundamento de que seu crédito não se encontra habilitado no plano de recuperação judicial, de modo que a única via de satisfação da sua pretensão é o presente cumprimento de sentença. É a síntese. Decido. O art. 59 da Lei no 11.101/205 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e a posterior homologação pelo juízo competente, deverão ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda nas quais se busca a cobrança de créditos constantes do plano. (...) Isso porque, uma vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes suspensas retomarem o curso normal". REsp 1.272.697-DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015 (inf. 564 do STJ). Não obstante, a jurisprudência deste Eg. Tribunal é clara no sentido de que não há falar em extinção do processo no caso em tela, na medida em que o crédito exequendo não se encontra contemplado no plano de recuperação judicial. Veja-se: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Conquanto o artigo 59 da Lei no 11.101/2005 estabeleça que a homologação do plano de recuperação judicial implique a novação dos créditos constituídos anteriormente, a extinção da execução individual pressupõe a demonstração de que o crédito restou englobado pelo plano de recuperação aprovado e, assim, efetivamente novado. 2. A análise em segundo grau da alegação acerca de suposta fraude à execução, não examinada pelo Juízo a quo em razão da extinção do processo, constituiria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado no ordenamento jurídico. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1204979, 00190759420168070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é de rigor o prosseguimento da presente demanda, eis que se trata da única forma que possui o exequente na busca da satisfação do seu crédito. Assim, mantenho incólume o presente cumprimento de sentença. Intime-se a exequente para indicar bens à penhora ou requerer o que lhe afigurar de direito. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que teve o processamento de sua recuperação judicial deferido em 02/03/2017, ou seja, antes de iniciado o cumprimento de sentença. Salienta que o d. Juízo a quo determinou que as agravadas habilitassem seu crédito perante o Juízo Recuperacional. Defende que, a despeito da impossibilidade de prosseguimento do feito de origem, a sua extinção não ocorreu, de modo que a agravante chamou o feito à ordem e comprovou, uma vez mais, a concursalidade do crédito. Informa que o magistrado, no entanto, entendeu pela preclusão quanto à apreciação do tema, determinando o prosseguimento da execução em razão do decurso do prazo de suspensão das execuções individuais previsto no artigo 6o da Lei n. 11.105/05 e da ausência de comprovação quanto à situação do crédito das agravadas. Assevera que, em acórdão desta Relatoria, prolatado no agravo de instrumento n. 0710452-95.2019.8.07.000, firmou-se o entendimento de que a questão não estava preclusa e que o seu enfrentamento não dependia da informação de inclusão do crédito na lista de credores, devendo ser sanada a omissão pelo magistrado. Aduz, contudo, que, ao invés de decidir sobre a questão, como determinado no aludido acórdão, o julgador intimou as exequentes para se manifestarem “antes da análise acerca da submissão obrigatória do crédito exequendo ao Juízo da recuperação judicial (...) em especial para dizer se o seu crédito encontra-se na relação de credores, conforme §2o do art. 7o da Lei 11.101/05”. Menciona não ter havido manifestação das agravadas, e que peticionou nos autos reforçando o entendimento d. v. acórdão. Salienta que o magistrado de origem, ainda se esquivando do enfrentamento da questão, intimou as agravadas que, por sua vez, defenderam a impossibilidade de extinção do feito, sob o argumento de que o crédito não havia sido incluído no plano de recuperação. Diante disso, foi proferida a decisão agravada, a qual, uma vez mais, não enfrentou a questão alusiva à concursalidade do crédito, contrariando o que foi determinado no acórdão referido. Conclui, portanto, que a decisão enseja reforma a fim de ser reconhecido o caráter concursal do crédito das agravadas e a sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, bem como a necessidade de habilitação perante o Juízo Recuperacional para recebimento nos termos do artigo 10, §6o, da Lei n. 11.101/2005. Discorre sobre a concursalidade do crédito executado e sobre a impossibilidade de prosseguimento da execução individual em razão da homologação do plano de recuperação judicial da agravante e novação do crédito das agravadas. Por fim, ressalta que, além da probabilidade do direito da agravante, como pode ser verificado no próprio acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0710452-95.2019.8.07.000, ao tratar do mesmo tema, há grande risco que a execução prossiga com a determinação de onerações patrimoniais, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipatória. Pugna, pois, pelo provimento do recurso nos termos expendidos. Preparo ao É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Isso porque o agravante visa garantir a autoridade do julgado proferido no agravo de instrumento n. 0710452-95.2019.8.07.000, o qual foi provido “para reformar a decisão no ponto em que considerou preclusa a alegação atinente à submissão do crédito das agravadas à recuperação judicial, a qual deverá ser enfrentada em primeiro grau de jurisdição.” Com efeito, a permanência, no ato combatido, da omissão reconhecida por esta Instância Revisora, não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas, o manejo de reclamação, conforme previsto no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil[1]. Outrossim, revela-se incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de agravo de instrumento no lugar de se propor reclamação constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição. Nesse sentido, confira-se entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO HOMOLOGADO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CARÁTER RETARDATÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICÁVEL. NECESSÁRIA INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA JURISPRUDENCIAL OU DOUTRINÁRIA. (...) 4. Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, posto que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro, bem como inexiste dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência para identificação do recurso adequado do decisum em apreço. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1184538, 00092617920178070015, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. JUÍZO DE ADMISSIBILDADE NEGATIVO. DECISÃO COLEGIADA TRADUZIDA EM ACÓRDÃO. SUSCITANTE. INCONFORMISMO EM FACE DA NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AVIAMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO (CPC, ART. 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo interno em face de julgado colegiado traduzido em acórdão que não admitira a instauração de incidente de resolução de demanda repetitiva, restando obstado seu recebimento como se retratasse o recurso adequado à espécie, pois, como cediço, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado, a par de o órgão ao qual endereçado ostentar competência para resolver o recurso cabível (CPC, art. 1.021). 3. Agravo interno não conhecido. Unânime. (Acórdão 1134574, 20180020055548UNJ, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 506/509, grifo nosso) Desta feita, diante da inadequação do recurso e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, posto tratar-se de erro grosseiro, o não conhecimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora